Tribunal: TJBA
Processo: 8021866-05.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8021866-05.2026.8.05.0000 – Comarca de Casa Nova/BA Impetrante: Rodrigo Nunes da Silva Paciente: Lucinaldo de Jesus Nascimento Advogado: Dr. Rodrigo Nunes da Silva – OAB/BA 23.096 Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA Processo de 1º Grau: 8000720-48.2023.8.05.0052 Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E INEXISTÊNCIA DE ARCABOUÇO PROBATÓRIO ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS EXAMINADAS NO WRIT SOB Nº 8042877-27.2025.8.05.0000 EM SESSÃO REALIZADA NO DIA 16/09/2025. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL DO DECRETO CONSTRITOR. INACOLHIMENTO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO O MANDADO AINDA SE ENCONTRA PENDENTE DE CUMPRIMENTO. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO DESIGNADA PARA 02/06/2026. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus preventivo impetrada pelo advogado, Dr. Rodrigo Nunes da Silva (OAB/BA: 23096), em favor de Lucinaldo de Jesus Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 06/12/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, encontrando-se pendente de cumprimento o mandado de prisão. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 102774078), a desfundamentação do decreto constritor, o excesso de prazo para a formação da culpa, a violação ao princípio da contemporaneidade, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a favorabilidade das condições pessoais. Aduz a inexistência de arcabouço probatório acerca da materialidade delitiva e a falta de reavaliação da medida cautelar. IV - Informes judiciais (Id. 103662024) noticiam, in verbis: “[...] 1. O paciente foi preso em flagrante? R) Não. O paciente nunca foi preso em relação aos fatos dos presentes autos. O paciente encontra-se foragido, tendo sua prisão preventiva decretada, em 07 de dezembro de 2022. ID: 329810209 – Pedido de Prisão Preventiva nº 8002398-35.2022.8.05.0052, após não ser localizado no distrito da culpa. 1.1 Da prisão preventiva? R) O paciente não foi localizado na fase investigativa, pois logo após a vítima relatar os supostos fatos, ele evadiu-se do distrito da culpa, com a consequente representação pela prisão preventiva pela Autoridade Policial, com manifestação favorável do Ministério Público, tendo sua prisão preventiva decretada em 07 de dezembro de 2022. ID: 329810209 – Pedido de Prisão Preventiva nº 8002398- 35.2022.8.05.0052. 2. Qual o fato criminoso? R) Conforme denúncia, com base no Inquérito policial, o paciente Lucinaldo de Jesus Nascimento, é acusado do crime de estupro de vulnerável, supostamente cometido entre os meses de agosto a outubro de 2022, no Povoado de Rancho Alegre, Zona Rural do Município de Casa Nova –BA, tendo como vítima sua filha, R. S. B., contando com apenas 09 (nove) anos, na data em questão. 3. Qual o tipo penal imputado ao paciente? R) Artigo 217-A do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal. 4. Houve oferecimento e recebimento de denúncia? R) Sim. Oferecimento da denúncia em 15/05/2023, sendo regularmente recebida em 23/05/2023, com a manutenção da prisão preventiva decretada. (IDs: 387198272 e 389456524). 5. O paciente está preso por força de prisão preventiva? R) Não. O paciente não foi preso, encontrando-se com mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento. 6. Qual das hipóteses enumeradas no art. 312 do CPP fundamentou a prisão preventiva do paciente? R) Garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, pois o réu não foi mais localizado no distrito da culpa. 7. O paciente responde a outros processos ou TCO? R) Não. Na comarca de Casa Nova não tramitam outras ações. 8. Há pluralidade de réus na ação penal? R) Não. 9 Houve expedição de cartas precatórias? R) Não. 10 O processo encontra-se com o trâmite regular? R) Sim. Sem atrasos por parte do Juízo. Aguardando audiência de instrução para ouvir duas testemunhas da defesa do acusado. 11 Já foi designada audiência? R) Não. Processo aguarda a realização da audiência para oitiva das testemunhas de defesa e interrogatório do acusado, para encerramento da instrução. 12 Existe atraso na instrução criminal? R) Não. Audiência designada, com previsão do encerramento da instrução. 13 Atualmente, qual a fase processual da ação penal. R) Aguardando a realização da audiência de instrução para ouvir duas testemunhas da defesa do acusado. Por fim, informa-se que o processo está com sua marcha procedimental sem vícios, denúncia recebida sem atrasos, aguardando a audiência de instrução para ouvir duas testemunhas da defesa do acusado. Ressalte-se que a instrução não foi concluída anteriormente, em virtude das testemunhas indicadas pela defesa, não terem sido localizadas, em virtude do endereço insuficiente fornecido. Ainda, as decisões proferidas por este Juízo encontram-se devidamente fundamentadas, em especial a que decretou e manteve a prisão preventiva, cujos fundamentos persistem hígidos, mormente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante do fato de o paciente ter permanecido foragido, frustrando os atos processuais. DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO: Fica designada dia 02/06/2026 às 14 horas, para realização de audiência de instrução em continuação, de forma híbrida, por meio da plataforma digital do aplicativo lifesize, quando serão ouvidas as testemunhas Sr. Da luz (Avô da menor), brasileiro, casado, residente na Área 5 da Agrovale, próximo ao Jardim Primavera, Parque J.W., Juazeiro/BA, CEP: 48903-010, e Tamiles, residente na Rua do Campo, S.N, no Distrito de Abóbora, Juazeiro/BA., CEP: 48922- 974. [...]”. V - De proêmio, quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor, violação ao princípio da contemporaneidade, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, favorabilidade das condições pessoais e inexistência de arcabouço probatório acerca da materialidade delitiva, não merecem ser conhecidas, pois consubstanciam matérias já apreciadas por este órgão julgador, quando do julgamento de feito anteriormente impetrado em benefício do paciente, Habeas Corpus sob nº 8042877-27.2025.8.05.0000 (Ordem parcialmente conhecida e denegada, à unanimidade, em sessão realizada no dia 16/09/2025 – certidão de Id. 90451428 dos autos do mencionado writ). VI - Quanto ao alegado constrangimento ilegal diante da ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva, esta não merece prosperar. O art. 316, em seu parágrafo único, dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.” Entretanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez verificado que o mandado de prisão permanece pendente de cumprimento, não há obrigatoriedade ao Magistrado que decretou a segregação provisória que proceda, ex officio, à sua reavaliação a cada 90 (noventa) dias, vez que o referido dispositivo legal tem como finalidade prevenir a manutenção ad aeternum da restrição de liberdade do indivíduo que encontra-se efetivamente encarcerado por força do decreto constritor. VII - Por fim, a alegativa de excesso de prazo na formação da culpa, neste momento, não deve prosperar. Do exame dos fólios em cotejo com os informes judiciais (Id. 103662024), verifica-se que a denúncia foi oferecida em 15/05/2023, sendo recebida no dia 23/05/2023. O magistrado a quo designou audiência de continuação para o dia 02/06/2026, pelo que o feito vem sendo impulsionado na origem, não restando configurado o constrangimento ilegal apontado. VIII - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. Registra-se, ademais, que o Paciente se encontra em lugar incerto e não sabido, tendo empreendido fuga logo após o suposto cometimento do delito, o que afasta a alegativa de excesso de prazo. IX - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem. X - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8021866-05.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Casa Nova/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Rodrigo Nunes da Silva (OAB/BA 23.096), como Paciente, Lucinaldo de Jesus Nascimento e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.